Tribunal: TJDFT
Processo: 0725977-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725977-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: NOEMIA SOUSA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida nos autos do processo de execução de título extrajudicial movido em desfavor de NOEMIA SOUSA ALVES, ora agravada, que indeferiu a expedição de ofício à SEFAZ para averiguação de imóveis não registrados. Alega o agravante que a medida se justifica pelo esgotamento de outros meios de tentativa de localização de bens passíveis de penhora em nome da agravada, restando perquirir acerca de direitos possessórios sobre imóveis irregulares eventualmente cadastrados no banco de dados da Secretaria da Fazenda Pública. Afirma que já foram envidados diversas outras pesquisas na tentativa de obter informações sobre patrimônio penhorável da devedora, sem êxito. Invoca os princípios da colaboração, efetividade, duração razoável do processo e segurança jurídica. Pede a concessão da tutela recursal para determinar a diligência pretendida. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão agravada e a confirmação da medida urgente. Preparo comprovado. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso, porém da narrativa do agravante não ressaem os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, não autoriza o relator a deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela total ou parcial, senão evidenciados a probabilidade do direito e a existência de risco de lesão grave ou risco ao resultado útil do processo. Em análise sumária dos argumentos não se evidencia o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação apto a ensejar a entrega açodada da própria pretensão recursal, a qual pode ser apreciada por ocasião do julgamento. Ademais, não se evidencia que o processo esteja em vias de extinção pelo decurso do prazo prescricional e a possibilidade de o juízo processante suspender a execução não enseja situação de dano grave ou de difícil reparação, dado que o processo pode ser desarquivado a qualquer momento antes de operada a prescrição. Assim, indefiro o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator